Tribunal: STF
Processo: RE 70272
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-02
Data de publicação: 1972-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. DA DECISÃO QUE DISPENSA A LIQUIDAÇÃO, POR JULGAR LIQUIDA A
CONDENAÇÃO, E ORDENA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA EXECUÇÃO DA
SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 889 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CABE
APELAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.